Tribunal: STF
Processo: HC 73513
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus.
- Não se conhece do habeas corpus quanto à alegação de
falta de exame de corpo de delito, porquanto, não tendo apelado
o ora paciente, só o fazendo os co-réus, esse tema não foi
examinado pelo Tribunal Regional Federal.
- Licitude de prova consistente em gravação de entrevista
de indiciados com autoridades policiais, a qual incrimina
terceiros. Precedentes do S.T.F.: HC 69.818.
- Prova extrajudicial que tem apoio na prova colhida em
juízo. Ademais, ainda que assim não fosse, as circunstâncias
relativas à prova extrajudicial (que não foi colhida em
inquérito policial, mas em sindicância que visava a apurar o
envolvimento de delegado federal com a quadrilha de
traficantes) concernente à gravação em causa, que foi objeto de
amplo contraditório em juízo, bastariam para a condenação, por
não terem sido infirmadas pela prova  obtida na fase judicial,
mas, ao contrário, se ajustado a ela.
Habeas corpus conhecido em parte, mas nela indeferido.